Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730623-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL APELADO: PABLO LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA, ANNA FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por benfeitorias, ajuizada em face de PABLO LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA e ANNA FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA. Compulsando os autos, observo que a parte apelada, em contrarrazões (ID 72206105, págs. 4 e 6), pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a deserção, bem como em relação aos novos argumentos relacionados à justiça gratuita. Para tanto, alega que “a recorrente teve expressamente revogado o benefício da gratuidade e, ainda assim, deixou de efetuar o preparo, o que impõe o não conhecimento da apelação por ausência de regularidade formal” (pág. 5). Defende, ainda, que “não pode o Tribunal conhecer de alegações novas sobre o direito à gratuidade, tampouco reformar decisão baseada em fatos incontroversos e robustamente provados. A tentativa de alterar a moldura fática em sede recursal deve ser rechaçada, sob pena de flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da estabilidade da demanda” (pág. 6). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas pela parte apelada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator